Tribunal: TJPA
Processo: 0006481-86.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006481-86.2013.8.14.0024

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

APELADO: O BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006481-86.2013.8.14.0024

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - PA12358-A, LIZANDRA DE MATOS PANTOJA - PA11331-A, LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO - PA8049-A

APELADO: O BARBOSA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ADALBERTO VIANA DA SILVA - PA102-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. DESVIO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a reforma da sentença de
ID 7938935, pg. 5-7, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente a demanda declaratória para declarar a inexistência dos débitos cobrados.

Cuida-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de Débito na qual O. BARBOZA DE SOUZA alega que exercia atividade empresarial na cidade de Itaituba e encerrou as atividades em 22/12/2012, mantendo a unidade consumidora ligada até a 02/08/2012. Informa que o débito restou estabelecido em R$ 35.365,44, sendo o valor quitado, e posteriormente, em outubro de 2013, a concessionária efetuou Termo de Inspeção na unidade e efetuou cobrança de R$ 67.087,55, considerando a média de 14 meses que o imóvel estava fechado.

Em razão do suposto débito, a parte ré se recusou a efetuar o religamento da unidade consumidora, o que ocasionou prejuízos ao autor, considerando que o imóvel foi alugado para terceiro.

Assim, requereu a declaração de inexistência do débito.

Liminar deferida em decisão de ID 7938929, pg. 26, determinando a ligação do fornecimento de energia da unidade consumidora.

Em sede de Contestação (ID 7938930), a requerida alega, em apertada síntese, que havia irregularidade na medição de consumo, onde a energia estava sendo fornecida sem que houvesse a contabilização pelo medidor de energia da real quantia que estava efetivamente sendo consumida pelos autores. Alega que o mesmo estaria consumindo energia irregularmente ligada diretamente na rede da ré, sem passar pelo medidor.

Em sentença de
ID 7938935, pg. 5-7
, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito referente à fatura de outubro de 2013, no valor de R$ 67.087,55.

Irresignada, a parte autora interpôs embargos de declaração (ID 7938936), os quais foram rejeitados, e, em seguida, recurso de apelação (ID 7938940). Em síntese, alega que havia desvio da energia elétrica consumida pelo autor, ocasião na qual foi realizada medição do consumo nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo, portanto, legal a cobrança realizada da fatura de outubro de 2013. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 7938941, pg. 6.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da não ligação do fornecimento de energia elétrica, consignando que a apelante não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial. Não consta a foto que supostamente foi registrada caracterizando a ligação clandestina levantada pela recorrente.

Ademais, merece destaque os seguintes trechos da sentença guerreada:

“(...) No caso presente, a requerida não comprovou nos autos qualquer situação excepcional que justifique a cobrança realizada na fatura 10/2013, no valor de R$ 67.087,55, que é manifestamente excessivo em comparação com o padrão de consumo da parte autora. Noutro giro, assiste razão ao autor quanto alega que a imposição do referido débito violou o devido processo legal, pois decorreu de inspeção do medidor feita sem a participação ou abusiva e deve ser anulada, como requerido na inicial. (...)”.
ID 7938935, pg. 6.

Tenha-se em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Pois bem, reforço que a parte apelante nem sequer juntou qualquer documento que comprove a suposta ligação clandestina, limitando-se a arguir a irregularidade praticada pela parte apelada.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

DISPOSTIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/04/2024